Tribunal: TJDFT
Processo: 0749739-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTINAMENTO. PEDIDO PARA DEGRAVAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado e deu provimento ao recurso da parte ré para julgar os pedidos improcedentes. Alega a existência de omissão no acórdão, em afronta ao artigo 489, §1o IV do CPC, ao deixar de apreciar as teses quando a eventual necessidade de edição de lei de criação de empregos públicos, bem como por não elucidar as razões da não aplicação do exposto no RE 598.099 ao caso concreto. Alega contradição na decisão que aplicou o entendimento exposto no RE 837.311, mas sem observar que aquela decisão fixou que não há discricionariedade na nomeação de candidatos dentro do número de vagas. Também entende que a conclusão do julgado é contraditória, pois não observou que o candidato aprovado está sendo preterido, uma vez que o quadro da Codhab é formado na integralidade por comissionados e cedidos. Transcreve e questiona os debates entre os magistrados na ocasião da sessão de julgamento, pleiteando a sua degravação para melhor instrução na instância extraordinária. Sustenta a necessidade de melhor fundamentação quanto aos motivos para a não condenação por danos morais, o que deve ser analisado em conformidade com o exposto no RE 724.347. Pugna pela juntada de prova nova, produzida alguns dias antes da sessão de julgamento pela Codhab em processo diverso, que demonstram as atividades exercidas pelos comissionados, o que atesta que o autor está sendo preterido.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza os mencionados erros materiais e omissão.
4. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
6. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015, não sendo recurso viável para a juntada de novas provas. De todo modo, a prova nova emprestada que a parte pretende juntar em sede de embargos apenas almeja a rediscussão do mérito, sendo insuficiente para afastar os fundamentos do acórdão que elucidaram as razões da improcedência do pedido.
7. Não se constata a necessidade de degravação da sessão de julgamento, uma vez que a parte interessada pode transcrever o teor do exposto naquela ocasião, inclusive porque a sessão está disponível na internet pela plataforma “youtube”.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.